Tribunal: TJDFT
Processo: 0775039-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0775039-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACKSON PRIETO AVILA RECORRIDO: ROGERIO DE ARAUJO ROBERTO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que a requerida não atendeu ao chamado judicial tempestivamente, não comprovando, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Pelo que se observa, deseja o peticionante o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal através de recurso adequado. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora